Tribunal: TJMT
Processo: 1025474-95.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025474-95.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ELIANA DA CUNHA MOURA e OUTROS
RECORRIDO: PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO NÃO ANALISADO. BUSCA DE BENS IMÓVEIS NÃO APRECIADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução em virtude da inexistência de bens penhoráveis, sem analisar o pedido de expedição da carta de adjudicação e a busca de bens imóveis da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se houve erro na extinção da execução antes da análise dos pedidos pendentes e (ii) se a ausência de manifestação sobre a carta de adjudicação e a busca de bens imóveis impõe a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cumprimento de sentença não pode ser extinto sem a análise dos pedidos essenciais ao adimplemento do título executivo, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da efetividade da execução.
A carta de adjudicação é documento essencial para a transferência da propriedade do imóvel aos credores adjudicantes, sendo irregular a sua omissão pelo juízo de origem.
O encerramento da execução sem a análise do pedido de busca de bens imóveis da parte executada também se revela prematuro, frustrando a tentativa de satisfação do crédito e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.
A anulação da sentença é necessária para que o juízo de origem se manifeste expressamente sobre a expedição da carta de adjudicação e a eventual existência de bens penhoráveis.
A apreciação dessas questões por esta Turma Recursal configuraria supressão de instância, cabendo ao juízo de primeiro grau deliberar sobre os pedidos pendentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A execução não pode ser extinta antes da análise de todos os pedidos pendentes, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
A carta de adjudicação deve ser expedida quando preenchidos os requisitos legais, sendo essencial para a transferência da propriedade do imóvel ao adjudicante.
A busca de bens da parte executada deve ser apreciada pelo juízo de origem antes da extinção da execução, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 798, 825 e 876.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 23163496820238260000, Rel. Marcelo Ielo Amaro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025474-95.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANA DA CUNHA MOURA - CPF: 935.381.381-68 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), KAROLAYNE MOURA DA SILVA - CPF: 048.376.251-26 (RECORRENTE), CAMILLY MOURA DA SILVA - CPF: 048.376.161-35 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE MOURA DA SILVA - CPF: 048.375.611-36 (RECORRENTE), PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.898.145/0001-40 (RECORRIDO), VINNICIUS GABRIEL BRUN DOS SANTOS - CPF: 008.295.311-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025